Tribunal: TJPA
Processo: 0038174-28.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038174-28.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED - BELEM

APELADO: ANA SELMA DA SILVA ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038174-28.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED - BELEM

APELADO: ANA SELMA DA SILVA ANTUNES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DA AUTORA DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE GOZAVA QUANDO NA ATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DEVE-SE OBSERVAR OS DITAMES DO ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998, E AINDA O FORA PACIFICADO NO TEMA 1034 DO C. STJ. RECONHECE-SE A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DE SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA, RESPEITADA A PARIDADE DE CONDIÇÕES EM RELAÇÃO A ESTES, CONTUDO, DEVE SUPORTAR A QUOTA PARTE DO EX-EMPREGADOR, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038174-28.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED - BELEM

APELADO: ANA SELMA DA SILVA ANTUNES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED BELEM
contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer movida por
ANA SELMA DA SILVA ANTUNES
.

A sentença julgou a ação da seguinte forma:

Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgo procedente o pedido da autora para determinar que a ré mantenha a autora como beneficiária no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da contribuição, além do que condeno a operadora de plano de saúde a pagar à autora uma indenização por danos morais, que arbitro no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição da mora).

Em sede apelatória, defende a apelante que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alega que a autora passou a fazer parte do quadro de funcionários inativos da empresa com qual firmou o plano de saúde coletivo, ou seja, não mais possuía as mesmas condições que possui um funcionário ativo. Conforme a isso, sustenta que é plenamente possível a cobrança de contribuição superior a qual lhe era cobrada enquanto funcionário ativo, visto que o valor que a contraprestação paga anteriormente era referente ao disposto no contrato de ativos, e depois passou a viger novo contrato para inativo, conforme interpretação do art. 30 e 31 da lei 9.656/98 dada pela ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar passar para plano de inativos.

Por tudo isso, afirma que não há cobrança ou reajuste ilegal, fazendo-se também impossível a condenação ao pagamento de indenização moral. Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, aduz a recorrida que o recurso não deve ser conhecido, vide falta de dialeticidade. Por outro lado, sustenta que teria o direito de permanecer nas mesmas condições e valores de contribuição dos empregados na ativa, sendo essa a devida interpretação do art. 30 da Lei n° 9.656/98. Portanto, pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038174-28.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED - BELEM

APELADO: ANA SELMA DA SILVA ANTUNES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Por esse contexto, rejeito a preliminar exposta em contrarrazões, vide que o recurso foi apresentado com teses que debatem a sentença guerreada.

De plano, percebe-se que o presente recurso circunda o tema das condições de que um beneficiário de plano de saúde coletivo deve possuir ao sair do quadro de funcionários ativos da empresa.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Conforme se infere dos autos, a controvérsia reside em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho

Desse modo, sabe-se que uma vez preenchidos os requisitos legais, constantes do art. 31, da Lei nº 9.656/98, faz o autor jus à sua manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

Art. 31.

Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Resta definir o que seriam as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. No caso em tela, vê-se que é exatamente nesse tema que reside a controvérsia recursal.

Com efeito, tal questão restou definida pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP (Tema 1034) do C. STJ.

A orientação fixada é a seguinte:

“a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." Como modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências’’.

Tendo em vista a natureza vinculante da decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso III do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a possibilidade de o autor de ser mantido no plano de saúde dos funcionários da ativa, respeitada a paridade de condições em relação a estes, inclusive quanto ao cálculo das mensalidades, devendo suportar a quota parte do ex-empregador, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ou seja: a sentença não prevalece no sentido de atender ao pleito autoral em sua integralidade, uma vez que os valores a serem pagos pela mensalidade do plano de saúde não são aqueles indicados na petição inicial, vide que não exatamente aqueles cobrados no plano de saúde dos ativos. Logo, percebe-se que o valor adequado deverá ser devidamente apurado em liquidação de sentença, tudo de acordo com o entendimento firmando pelo Tribunal Superior.

Por tudo isso, depreende-se também que a operadora de plano de saúde não realizou ato ilícito que enseja reparação por dano moral. Na verdade, verifica-se que a questão sob análise restou por muito tempo controversa na jurisprudência pátria, sendo-lhe fixada somente com o julgamento do referido tema do STJ. Desse modo, não há como se considerar que a operadora agiu de forma abertamente ilegal e danosa, vide que conduziu seus atos mediante certa interpretação normativa que hoje se reconhece parcialmente correta.

Por todo o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de que sejam cobradas as mensalidades do autor e de sua dependente nos moldes do que for apurado em futura liquidação de sentença, de acordo com o pacificado em recurso repetitivo n. 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP (Tema 1034) do C. STJ. Por outro lado, afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, vide que a operadora não conduziu qualquer ato abertamente ilícito.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024